Tribunal: STF
Processo: ARE 1419854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ASSU/RN, QUE SE APOSENTOU PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, SUSCITADAS PELA PARTE APELADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NORMA DE PARIDADE E INTEGRALIDADE RESTRITA AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). INEXISTÊNCIA DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR QUE RESPALDE A PRETENSÃO AUTORAL. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER CONDENADO A COMPLEMENTAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM QUE HAJA FONTE DE CUSTEIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se o objeto do presente recurso em perquirir o direito da parte autora, ora apelante, servidora pública do Município de Assu/RN, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, à complementação dos seus proventos de aposentadoria, com a promoção de equiparação à remuneração paga aos servidores municipais da ativa.



    Cumpre consignar que o pleito de paridade e integralidade da remuneração paga aos servidores públicos ativos e inativos, com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, é restrito ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, instituído pela Administração Pública, que venha contemplar os servidores públicos efetivos.



    Ocorre que, conforme ventilado pela própria recorrente, denota-se que o ente municipal não contempla arrecadação previdenciária própria, sendo as contribuições dos servidores públicos municipais vertidas ao INSS, através do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, reguladas pelo art. 201 e seguintes da Constituição Federal.



    Ora, verifica-se dos autos que a parte recorrente ingressou no serviço público em 01/02/1985, no cargo de Professora, aposentando-se por tempo de serviço em 19/01/2018, tendo sempre contribuído durante todo o prazo da contratualidade para o RGPS (Regime Geral de Previdência Social).



    Em sendo assim, não há dúvidas de que as contribuições ao longo de todo o tempo do serviço foram direcionadas ao INSS, e não para o Município ora apelado, inexistindo recolhimento previdenciário às expensas do ente demandado que justifique o pleito, a fim de garantir equilíbrio atuarial e pagar a complementação requerida pela postulante.



    (...)



    Ademais, para o que interessa à solução do litígio, constata-se que não foi instituído o regime de previdência complementar do Município, inexistindo, pois, contribuições para o custeio da complementação do benefício, o que inviabiliza a pretensão, uma vez que a dicção do artigo 40, § 14, conforme expressa referência do § 15, estabeleceu a sua eficácia limitada, dependendo de uma normatividade ulterior que lhe desenvolva a aplicabilidade.



    Por fim, há de se registrar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590260/SP não se aplica ao caso dos autos, pois o STF, interpretando a legislação constitucional, já decidiu no sentido de que o direito à vinculação e paridade de remuneração entre proventos recebidos e a remuneração de servidores da ativa, com a consequente revisão dos proventos, só existe para os aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social na época que adquiriram direito ao benefício da aposentadoria, não se aplicando aos casos que envolvem o RGPS.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente